Tribunal: TJSP
Processo: 1008609-14.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c;c ressarcimento de valores. Impugnação quanto ao débito de tarifas e/ou valores em conta corrente, que geraram saldo negativo. Ausência de demonstração de prévia ciência e anuência do autor às cobranças. Quantias em discussão afastadas. Saldo devedor em conta que não pode ser objeto de remessa do nome do correntista ao rol de maus pagadores.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c;c ressarcimento de valores. Impugnação quanto ao débito de tarifas e/ou valores em conta corrente, que geraram saldo negativo. Ausência de demonstração de prévia ciência e anuência do autor às cobranças. Quantias em discussão afastadas. Saldo devedor em conta que não pode ser objeto de remessa do nome do correntista ao rol de maus pagadores. Determinada a devolução simples dos valores em questão, ou a compensação com eventuais débitos. Recurso provido em parte.